Tribunal: TJES
Processo: 0001431-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001431-61.2024.8.08.0024
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Recorrente: Allison Andrade da Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AGENTE PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), resistência qualificada (art. 329, §2º, do CP) e lesão corporal praticada contra agentes de segurança pública (art. 129, §12, do CP – duas vezes), além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a suficiência de provas para condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal; e (ii) avaliar a possibilidade de mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restaram plenamente demonstradas por meio de provas documentais e testemunhais, em especial os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.
4. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 restou configurado diante da apreensão de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, apta a realizar disparos.
5. A resistência qualificada foi evidenciada por ação física contra os policiais, devidamente comprovada por laudos e declarações testemunhais consistentes.
6. As lesões corporais infligidas a dois agentes públicos no exercício da função justificam a tipificação no art. 129, §12, do CP, com configuração autônoma de dois delitos.
7. A pena foi fixada de maneira proporcional e fundamentada, com regime inicial fechado adequado à gravidade dos crimes e à reincidência do réu, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A palavra de policiais, colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para embasar condenação penal."

"A posse de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, caracteriza o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03."

"A resistência à prisão com violência e a lesão corporal contra agentes públicos são penalmente relevantes e devem ser individualizadas conforme o número de vítimas."

"É adequado o regime inicial fechado quando presentes a gravidade concreta dos crimes e a reincidência do agente, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 10.826/03, art. 16, caput

Código Penal, arts. 129, §12; 329, §2º; 33, §2º, “b”; 44

CF/1988, art. 5º, LIV e LV

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0004057-29.2019.8.08.0024, Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Helimar Pinto, j. 17/11/2022

TJES, Apelação Criminal nº 0014941-54.2018.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/12/2023

TJES, Apelação Criminal nº 0025300-88.2018.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Éder Pontes da Silva, j. 22/11/2024

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001431-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLISON ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001431-61.2024.8.08.0024
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Recorrente: Allison Andrade da Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AGENTE PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), resistência qualificada (art. 329, §2º, do CP) e lesão corporal praticada contra agentes de segurança pública (art. 129, §12, do CP – duas vezes), além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a suficiência de provas para condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal; e (ii) avaliar a possibilidade de mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restaram plenamente demonstradas por meio de provas documentais e testemunhais, em especial os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.
4. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 restou configurado diante da apreensão de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, apta a realizar disparos.
5. A resistência qualificada foi evidenciada por ação física contra os policiais, devidamente comprovada por laudos e declarações testemunhais consistentes.
6. As lesões corporais infligidas a dois agentes públicos no exercício da função justificam a tipificação no art. 129, §12, do CP, com configuração autônoma de dois delitos.
7. A pena foi fixada de maneira proporcional e fundamentada, com regime inicial fechado adequado à gravidade dos crimes e à reincidência do réu, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A palavra de policiais, colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para embasar condenação penal."

"A posse de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, caracteriza o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03."

"A resistência à prisão com violência e a lesão corporal contra agentes públicos são penalmente relevantes e devem ser individualizadas conforme o número de vítimas."

"É adequado o regime inicial fechado quando presentes a gravidade concreta dos crimes e a reincidência do agente, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 10.826/03, art. 16, caput

Código Penal, arts. 129, §12; 329, §2º; 33, §2º, “b”; 44

CF/1988, art. 5º, LIV e LV

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0004057-29.2019.8.08.0024, Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Helimar Pinto, j. 17/11/2022

TJES, Apelação Criminal nº 0014941-54.2018.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/12/2023

TJES, Apelação Criminal nº 0025300-88.2018.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Éder Pontes da Silva, j. 22/11/2024

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001431-61.2024.8.08.0024

APELANTE:
Allison Andrade da Silva

APELADO:
Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Allison Andrade da Silva, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), resistência (art. 329, §2º, do Código Penal) e lesões corporais (art. 129, §12, do Código Penal – por duas vezes), fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas quanto à configuração dos delitos de resistência e lesão corporal, argumentando que o apelante apenas teria empreendido fuga da abordagem policial, sendo os ferimentos causados aos policiais decorrentes de acidentes fortuitos durante a perseguição.

Em sede subsidiária, requer a mitigação do regime inicial de cumprimento da pena, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório colacionado aos autos, entendimento este que foi ratificado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer constante do ID nº 13106180.

Passo à análise do mérito, apresentando o contorno fático descrito na peça de ingresso.

Consta da exordial acusatória que, no dia 18 de junho de 2024, por volta das 16 horas, durante patrulhamento na Escadaria Heloisa Assunção, Bairro Caratoira, o réu foi avistado portando uma pistola Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, carregada com doze munições e acompanhada de dois carregadores. Ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, empreendeu fuga, adentrando em uma residência. Localizado, resistiu de forma agressiva à abordagem, entrando em luta corporal com o policial militar Amilson Schneider, que veio a sofrer lesão no joelho em decorrência da queda da escada. Posteriormente, o réu voltou a empreender fuga, sendo localizado novamente, ocasião em que entrou em nova luta corporal com o policial Felipe Guedes, causando-lhe lesão no quinto quirodáctilo da mão esquerda.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por diversos documentos acostados aos autos, especialmente pelo auto de apreensão da arma de fogo, auto de constatação provisória, boletim unificado, laudo de eficiência da arma, laudos de lesão corporal e auto de resistência à prisão, os quais apontam, de forma coesa, para a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

No que concerne à autoria, esta restou devidamente evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais narraram, de forma coerente e linear, a dinâmica dos fatos.

As declarações das testemunhas SD/PMES Filipe Guedes Gomes da Silva e SD/PMES Pedro Henrique da Silveira Rezende, colhidas em juízo, convergem de maneira harmônica no sentido da efetiva resistência do acusado às ordens legais de abordagem, bem como das agressões perpetradas contra os agentes públicos.

Os policiais, de forma circunstanciada, relataram que o réu empreendeu fuga por várias residências, pulando telhados, tendo sido necessário o uso da força para contê-lo. A arma de fogo foi localizada no banheiro da residência onde o réu inicialmente se escondeu, sob um pano, e, conforme laudo pericial, mostrou-se plenamente apta à realização de disparos.

A jurisprudência desta Colenda Câmara e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados de forma coerente, sob o contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a embasar juízo condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGOS 33 E 40, III, DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DOS RÉUS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 3. 4. Recurso a que se dá parcial provimento para condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Data: 17/Nov/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0004057-29.2019.8.08.0024 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Ressalte-se, ainda, que o réu, em sede policial, confessou a posse da arma e do rádio comunicador, bem como a fuga inicial, negando, todavia, as agressões. Tal negativa, no entanto, não encontra respaldo na prova dos autos.

Em relação ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, cumpre registrar que a arma apreendida era de uso restrito e encontrava-se com a numeração suprimida, circunstância que atrai, de forma inquestionável, a tipicidade da conduta conforme lei de regência, conforme entendimento pacífico desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INVIABILIDADE. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a conduta de portar arma de fogo com numeração raspada, ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão. 2. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 01/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0014941-54.2018.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No que tange ao delito do art. 329, §2º, do Código Penal, os relatos uníssonos das testemunhas, corroborados por documentos médicos e laudos, demonstram que a resistência foi efetiva e acompanhada de violência, não se tratando de simples tentativa de evasão.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ARTIGOS 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME II. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 4. Os policiais narraram de forma coesa e consistente, tanto em sede investigativa quanto em juízo, que o recorrente resistiu à abordagem policial mediante uso de força física (empurrões e desvencilhamentos) e proferiu palavras de desacato. A palavra dos policiais, em crimes cometidos contra a administração pública, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 5. 6. A conduta do réu se amolda perfeitamente aos tipos penais previstos nos artigos 329 e 331, do Código Penal, uma vez que ficou demonstrada a oposição à execução de ato legal mediante violência e o desacato a funcionários públicos no exercício de suas funções. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Data: 22/Nov/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0025300-88.2018.8.08.0048 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Por fim, quanto ao art. 129, §12, do Código Penal, os elementos probatórios atestam as lesões corporais causadas aos dois agentes no exercício regular da função, configurando, assim, dois delitos autônomos e plenamente puníveis, conforme orientação do próprio Supremo Tribunal Federal.

Prossegui na análise dos autos, mais precisamente me debruçando sobre a pena, onde observei que esta foi corretamente aplicada pelo juízo sentenciante, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

O regime inicial fechado mostra-se adequado e compatível com a gravidade concreta dos crimes e com a quantidade de pena imposta, bem como da reincidência do recorrente, conforme determina o art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Igualmente, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da presença de violência real e da reprovabilidade acentuada da conduta do agente, conforme descreve o art. 44 do mesmo estatuto repressivo.

Ante todo o exposto, não merecem acolhida as teses defensivas, mantendo-se a sentença em seu interior teor.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.